Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712056-57.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA EVANGELISTA DE SOUZA SOARES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TELMA EVANGELISTA DE SOUZA SOARES contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.: Chamo o feito à ordem. O réu deixou de apresentar impugnação aos embargos, razão por que decreto a sua revelia, na forma do art. 344 do Código de Processo Civil. Sabe-se que a revelia, contudo, não implica automática procedência dos pedidos, sendo perfeitamente possível a persuasão racional do julgador, ex vi do art. 371 do mesmo diploma adjetivo. Com efeito, o acordo que fundamenta a causa de pedir destes embargos, coligido ao ID 48054119, em sua Cláusula 2a, refere-se às seguintes operações bancárias: i) 1627000002510322254; ii) 1627000006060002991; e iii) 1627000006070002992. Por sua vez, o título extrajudicial que fundamenta o processo principal (ExTiEX 0702548-40.2018.8.07.0006, reunido ao ID 48054025, fl. 9), refere-se à Cédula de Crédito Bancário n.o 00331627320000002510, não mencionada no pacto, denotando uma divergência visível. Ora, muito embora o acordo contenha o número da demanda executiva, repita-se: não há relação aparente com o título extrajudicial que aparelha o processo principal (Cédula de Crédito Bancário n.o 00331627320000002510), sem falar na ausência de assinatura da parte embargada. Apesar da parte embargante ter comprovado o envio do termo de acordo pelos Correios, não há como considerá-lo, nesse momento processual, para por termo ao processo executivo, pois nele não fora juntado ou homologado, como é de se esperar, além de não fazer menção expressa à Cédula de Crédito Bancário n.o 00331627320000002510. Portanto, prejudicada a análise dos embargos de declaração diante desta fundamentação, determino a suspensão destes embargos à execução até o termo final de suspensão do processo principal 0702548-40.2018.8.07.0006. Os feitos ficarão suspensos em conjunto. Não há que se cogitar prejuízo à parte embargante, na medida em que os atos executivos encontram-se sobrestados até segunda ordem deste juízo. (...) No novo documento coligido ao ID 62341665 também não há menção expressa à Cédula de Crédito Bancário n.o 00331627320000002510, título extrajudicial que fundamenta o processo principal (ExTiEX 0702548-40.2018.8.07.0006). Portanto, cumpra a Secretaria a decisão de suspensão do feito – ID 61910788. A Agravante sustenta que, apesar da numeração distinta, no acordo celebrado com o Agravado há referência expressa ao valor da dívida executada. Conclui que a dívida objeto da execução está compreendida no acordo entabulado e que não se justifica a sua continuidade. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a cassação das Decisões de ID ́s 61910788 e 62391027, e a retomada da marcha processual, com julgamento imediato da lide”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos Embargos à Execução a Agravante afirma que realizou acordo com o Agravado e seguiu suas instruções quanto ao início do pagamento das parcelas ajustadas, porém ele não juntou o instrumento respectivo aos autos da Execução e insiste na cobrança. Aparentemente o débito executado está compreendido no acordo de fls. 16/19 ID 16048091, porém não há prova inequívoca da sua consumação, tendo em vista que não está assinado pelo Agravado. Ainda que se possa ter o acordo por celebrado, por seus próprios termos é possível deduzir que não induz novação nem autoriza a extinção da execução (itens 5 e 6). Na verdade, acordo entabulado com o fim de proporcionar o pagamento da dívida resulta na suspensão – e não extinção – da execução, a teor do que dispõe o artigo 922 do Código de Processo Civil. É certo que a suspensão da Execução a pedido do Agravado, em razão das tratativas de acordo, a rigor não autoriza a correlata suspensão dos Embargos à Execução. Todavia, o prazo de suspensão da Execução é exíguo e a efetivação do acordo certamente englobará ou se refletirá nos Embargos à Execução. Não se vislumbra, portanto, risco de dano hábil a justificar a concessão da liminar requerida. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator